Tribunal: TJDFT
Processo: 0735697-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. AUSÊNCIA. PEDIDO DE PESQUISA JUNTO AOS SISTEMAS DO TJDFT. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu os pedidos de citação por edital e de pesquisas de endereço junto aos sistemas do TJDFT.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o deferimento da citação por edital ou, subsidiariamente, das pesquisas requeridas nos autos principais.
III. Razões de decidir
3. A citação por edital configura medida excepcional. Exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, devendo constar tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu.
4. No caso, não houve consulta de endereço aos sistemas disponíveis no Tribunal, a evidenciar o não esgotamento das tentativas de localização da empresa executada, sendo incabível a citação por edital.
5. O Distrito Federal formulou pedido para consulta de endereços junto aos sistemas disponíveis no TJDFT, o qual restou indeferido na decisão nesta sede guerreada.
6. Considerando a razoabilidade da medida pleiteada e o dever de cooperação, sobressai a possibilidade de realização das pesquisas solicitadas na origem.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXVIII; CPC, art. 4o; art. 6o; art. 256.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Tema 988; AgInt no AREsp 1.346.536/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/09/2019.
TJDFT. AGI 0706081-59.2017.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/11/2018; AGI 0719039-33.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/6/2024; AGI 0735447-70.2022.8.07.0000, Rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 16/11/2022.